Tribunal: TJSP
Processo: 0028147-66.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença promovido para cobrança de honorários advocatícios bem como de multa diária fixada para descumprimento da obrigação de fornecer medicamento – Decisão que acolheu a impugnação para afastar a cobrança de multa e determinar a suspensão do cumprimento, quanto aos honorários advocatícios, ante a pendência de recurso especial no processo de conhecimento -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença promovido para cobrança de honorários advocatícios bem como de multa diária fixada para descumprimento da obrigação de fornecer medicamento – Decisão que acolheu a impugnação para afastar a cobrança de multa e determinar a suspensão do cumprimento, quanto aos honorários advocatícios, ante a pendência de recurso especial no processo de conhecimento - Interposição de recurso de apelação - Descabimento – Erro inescusável na interposição do recurso - Apelação que cabe exclusivamente contra sentença, pronunciamento judicial que põe fim à fase de conhecimento, à execução ou a cumprimento de sentença - Pronunciamento atacado que tem natureza de decisão interlocutória - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028147-66.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes GILVANE ALBERTO DE ALMEIDA (ESPÓLIO), ROSANGELA
APARECIDA CASSINONI DE ALMEIDA, ERICK CASSINONI DE ALMEIDA,
ELTHON CASSINONI DE ALMEIDA e ELLEN CASSINONI DE ALMEIDA, é
apelado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028147-66.2018.8.26.0564 -Voto no 7.099
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 0028147-66.2018
Comarca: Foro de Jaboticabal (4a Vara)
Apelantes: ERICK CASSINONI DE ALMEIDA e outros
Apelada: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Juiz: Rodrigo Faccio da Silveira
Voto no 7.099
PLANO DE SAÚDE
Cumprimento de sentença
promovido para cobrança de honorários advocatícios bem
como de multa diária fixada para descumprimento da
obrigação de fornecer medicamento Decisão que acolheu
a impugnação para afastar a cobrança de multa e determinar
a suspensão do cumprimento, quanto aos honorários
advocatícios, ante a pendência de recurso especial no
processo de conhecimento - Interposição de recurso de
apelação - Descabimento Erro inescusável na interposição
do recurso - Apelação que cabe exclusivamente contra
sentença, pronunciamento judicial que põe fim à fase de
conhecimento, à execução ou a cumprimento de sentença -
Pronunciamento atacado que tem natureza de decisão
interlocutória - Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. decisão de fls. 131/132, que acolheu a
impugnação apresentada, para excluir do cumprimento de sentença os valores
relativos à multa diária pela alegada demora no fornecimento de medicamentos.
O cumprimento de sentença foi ajuizado para cobrança de R$ 2.000,00, a
título de honorários advocatícios, além de R$ 41.000,00, a título de multa.
Irresignados, os exequentes apelaram (fls. 135/139), aduzindo que o
incidente de cumprimento de sentença teve origem na ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo autor visando garantir o direito constitucional à saúde, com a obtenção
do medicamento Revlimid Lenalidomida 25mg, para tratamento de doença que o
acometeu. Foi deferida tutela antecipada, para que o medicamento fosse fornecido,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Apesar de a ré ter sido devidamente
intimada da decisão em 10/07/2017 (fl.116), o medicamento só foi entregue ao autor
em 25/08/2017 (fl.169), ou seja, 41 (quarenta e um) dias após o escoamento do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028147-66.2018.8.26.0564 -Voto no 7.099
3
determinado, e ainda sem a observância à posologia indicada pela médica-assistente
(fl.18). O pleito foi julgado improcedente, mas houve interposição de recurso de
apelação, recebido com efeito suspensivo. O V. Acórdão julgou procedente em parte
o pedido para reconhecer a obrigatoriedade do custeio do medicamento após seu
efetivo registro pela ANVISA. Uma vez que a decisão foi clara em determinar a
entrega do medicamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, deveria ter sido cumprida até o dia 15/07/2017, o que não ocorreu. Pleiteia,
destarte, a condenação da executada ao pagamento do importe equivalente a
R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) a título de astreintes.
O recurso foi processado, tendo a apelada juntado contrarrazões (fls.
151/157).
É o relatório.
Não há como conhecer do recurso.
É que a decisão atacada não tem natureza de sentença, mas de decisão
interlocutória. Com efeito, como resulta da leitura de fls. 131/132, acolheu-se a
impugnação, mas não se julgou extinto o cumprimento de sentença. Como resulta
claro da leitura da inicial, o cumprimento abrangia o valor da multa e dos honorários
advocatícios. A impugnação versava exclusivamente sobre a multa, não sobre os
honorários. Com relação a estes, houve o depósito do valor de R$ 2.000,00 (fls.
122/123), com determinação de depósito de mais R$ 1.000,00 (fls. 124) e posterior
peticionamento da executada, informando que há recurso especial pendente, e que,
enquanto isso, não deve ser determinado o levantamento de valores.
A decisão atacada afastou a multa, e determinou, quanto aos honorários
advocatícios, a suspensão, diante da pendência de recurso. Mas não extinguiu o
cumprimento de sentença.
Portanto, o pronunciamento judicial contra o qual o recurso foi interposto
não é sentença, que se caracteriza como o ato que põe fim à fase de conhecimento ou
ao processo de execução (art. 203, par. 1o, do CPC). A decisão proferida tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028147-66.2018.8.26.0564 -Voto no 7.099
4
natureza interlocutória, pois não pôs fim ao processo, devendo oportunamente
prosseguir o cumprimento da sentença. Não há como aplicar o princípio da
fungibilidade recursal, pois o erro na interposição é inescusável. Com efeito, a
aplicação do princípio mencionado exige que exista dúvida objetiva a respeito do
recurso adequado, e da natureza do pronunciamento judicial atacado. A dúvida
objetiva é a que pressupõe a existência de controvérsia doutrinária ou jurisprudencial
a respeito. No caso dos autos, a controvérsia inexiste, já que há dispositivo expresso
estabelecendo que o recurso adequado é o agravo de instrumento (art. 1.015,
parágrafo único, do CPC).
O erro inescusável na interposição impede o conhecimento do recurso.
Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator